Tribunal: TJES
Processo: 5019957-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019957-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: IASMIM AMARAL DIAS SOARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5019957-25.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

EMBARGADA: IASMIM AMARAL DIAS SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10490364), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10597906), o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e obscura, sob o fundamento que a aplicação da multa por descumprimento da obrigação é plenamente incompatível e merece ser afastada. Aduz que em cumprimento ao comando judicial, as contas no Instagram
@recicla_grife
e
@reciclagrife
voltaram a ficar ativas em 26/06/2024, sem restrições. Requer, ao final, a correção dos vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10972888).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e obscura, sob o fundamento que a aplicação da multa por descumprimento da obrigação é plenamente incompatível e merece ser afastada. Aduz que em cumprimento ao comando judicial, as contas no Instagram
@recicla_grife
e
@reciclagrife
voltaram a ficar ativas em 26/06/2024, sem restrições. Requer, ao final, a correção dos vícios apontados.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A obscuridade, por sua vez, corresponde à falta de clareza do texto. Assim, somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, haja prejuízo da compreensão da decisão judicial.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que, in casu, não há vícios no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara no que diz respeito à ausência de provas do cumprimento da tutela de urgência fixada na origem, consistente na ativação das contas na rede social, o que justificou a majoração das multa anteriormente fixada . Rememora-se (ID 10490364):

(...)

Dessa forma, ocorreu o bloqueio arbitrário do perfil e página da autora, por consequência, a prática de ato ilícito, conforme dispõe os artigos 39, incisos II e IX do Código de Defesa do Consumidor, que trata das práticas abusivas, especialmente no que tange à recusa arbitrária da prestação do serviço ao consumidor. Logo, forçoso que a ré cesse sua conduta e reative a página e perfil da parte autora, de forma que cumpra com suas obrigações contratuais, tal como reconhecido na sentença de origem.

Por fim, anoto que
não está comprovado nos autos qualquer impossibilidade técnica da ré para restabelecer a página da autora e, considerando a informação de descumprimento por parte da requerida/recorrente,
majoro a multa fixada ao ID 8938044, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Reforço que, nos termos do artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade das astreintes, quando constatar que o valor se tornou insuficiente ou excessivo.

(...)

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão e obscuridade no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e obscuridade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.